Tribunal: CARF
Processo: 10380.906073/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.906073/2015-28
ACÓRDÃO
3001-003.079 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO ORIGINAL A
DESTEMPO.
Pagamento em 16/12/2010 relativo ao débito de IOF vencido em
23/09/2009 declarado originalmente em 20/11/2009 (apenas reduzido
pela retificadora de 05/04/2011), revela-se mero pagamento em atraso é
fora do tempo.
Assim, não se pode considerar e aplicar a denúncia espontânea onde o
pagamento inicial ocorre fora da data de vencimento.
CTN - Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual fôr o motivo determinante da falta,
sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados
à taxa de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta
formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar a obscuridade no Recurso Voluntário, sem efeitos infringentes.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.079 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906073/2015-28
2
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração aviado pela empresa contribuinte,
anatematizando Acórdão sob no 3001-002.364 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária, exarado na sessão do dia 24/01/24, de relatoria desse conselheiro, onde aponta
omissões no julgado.
A testilha tem origem no pedido de restituição, onde pretendeu a Embargante ver
seu direito de restituição reconhecido de um crédito decorrente de pagamento a maior de IOF no
período de apuração em 20 de setembro de 2009, no montante de R$ 543,55, recolhido em 16 de
dezembro de 2010, no valor total de R$ 3.574,39.
O indeferimento é em razão de, segundo a unidade de origem, o crédito já ter sido
utilizado para amortizar débito confessado em DCTF no período.
Defende a embargante que o crédito decorre da aplicação do benefício da denúncia
espontânea (art. 138 do CTN), em razão de pagamento em atraso informado em DCTF original ou
retificadora.
O Acórdão objurgado não considerou a denúncia espontânea em razão do
pagamento com atraso, reconhecido pela própria Embargante.
O ED combate a decisão em razão de suposta omissão, já que ela sustenta a tese de
não ocorrência da denúncia espontânea em razão de pagamento fora do prazo, mas o Recurso
Voluntário fora declarado e devidamente recolhido na DCTF retificadora de 05 de abril de 2011,
que estaria dentro do prazo de espontaneidade.
A Presidente da Turma, por meio do Despacho sob no 3001-000.001 – 3a SEÇÃO/1a
TURMA EXTRAORDINÁRIA, admitiu o Embargos de Declaração e determinou ao encaminhamento
desse Conselheiro por ser o Relator do Acórdão combatido.
Eis o relato dos fatos, em síntese.
Passo ao voto.

Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.079 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906073/2015-28
3
VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Competência e conhecimento.
Despiciendo é nova análise de tais requisitos formais, pois já realizada pela
Presidência da Turma, certificando também a tempestividade.
2. Direito.
A peça recursiva aponta omissões, como alhures dito, sendo elas:
2.1. Pagamento a destempo.
Não assiste razão a Embargante, data vênia, pois ao que parece ela deseja rediscutir
a matéria já julgada por esse colegiado, o que não permissível nesse momento processual.
Não houve omissão no julgado, mas pode ter ocorrido obscuridade e, nessa seara,
para ficar bem claro a Embargante, para que ela possa exercer seu direito recursivo a instância
superior, a razão do não conhecimento do instituto da denúncia espontânea foi a seguinte
situação fática.
1. Pagamento de IOF referente ao período de apuração de 20/09/2009;
2. Vencimento em 23/09/2009;
3. Foi recolhido com atraso, contendo pagamento de multa e juros de mora
em 16/12/2010, o qual foi indicado pela Recorrente como origem do
crédito;
4. Nos autos a unidade de origem consultou a RFB e constatou sobre o débito
de IOF código 7893 do período em referência:
 DCTF original entregue em 20/11/2009 indicou débito no valor total
de R$ 20.065,55, tendo a ela sido vinculado pagamento em valor
equivalente ao débito declarado;
 DCTF retificadora em 05/04/2011, reduzindo o valor do débito total
declarado para R$ 11.550,66; alterando a vinculação do Darf
originalmente indicado (reduzindo o valor dele utilizado); e
vinculando integralmente o Darf objeto do PER destes autos;
 DCTF retificadora em 23/03/2012, sem alteração nas informações
antes declaradas no débito em questão;
 DCTF retificadora em 22/04/2014, sem alteração nas informações
antes declaradas no débito em questão;
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.079 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906073/2015-28
4
 o débito final declarado na última DCTF retificadora consta liquidado
pelos pagamentos vinculados pela interessada na DCTF.
Diante dessas informações é que se concluiu que a DCTF retificadora de
05/04/2011, ao reduzir o valor do débito inicial confessado não se caracteriza como notícia de
infração, não cabendo denúncia espontânea. Em verdade, houve mera informação de dados.
Assim, fato é que o pagamento realizado em 16/12/2010 referente ao débito de IOF
vencido em 23/09/2009, declarado inicialmente em 20/11/2009 (apenas reduzido pela
retificadora de 05/04/2011), é tão somente pagamento em atraso, sendo imperiosa a aplicação de
multa e juros de mora.
Conclusão
Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, tão
somente para melhor esclarecer a decisão embargada, pois fique bem claro que a
desconsideração da denúncia espontânea é em razão de pagamento com atraso, conforme acima
apontado no parágrafo anterior.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 295
DF CARF MF
Original